Tribunal: CARF
Processo: 16306.000177/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000177/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.930 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
ANACONDA INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE CEREAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Dec. no 70.235, de 1972.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
ESTIMATIVA COMPENSADA COM SALDO NEGATIVO DE PERÍODO
ANTERIOR PARCIALMENTE RECONHECIDO. SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e no mérito, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocada), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente o conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000177/2009-58
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.930 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000177/2009-58

Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 50/55, que homologou
parcialmente Declaração de Compensação (DComp) que se utilizou de suposto direito creditório
de saldo negativo de CSL relativo ao ano-calendário de 2003. Da decisão, o Contribuinte foi
cientificado em 15/06/2009 (e-fls. 57). Em síntese, o DD foi vazado nos seguintes termos:
“RELATÓRIO
(...)
3. O contribuinte compensou as estimativas de CSLL de janeiro e fevereiro de
2003
na
DCOMP
n°
25264.87727.120808.1.7.03-0054
(original
n°
40507.04795.220906.1.3.03-6419)
que
foi
analisado
no
processo
n°
16306.000176/2009-11 [...]
(...)
FUNDAMENTAÇÃO
(...)
III - Da apuração do direito creditório
DIPJ 2004 - Ano-calendário 2003
SALDO NEGATIVO de CSLL
13. Avaliando a apuração do suposto saldo negativo de CSLL do ano-calendário
2003, no montante de R$ 2.081.864,43, declarado na ficha 17 da DIPJ 2004 à fl.
20, verifica-se que:
• O contribuinte apurou CSLL devida, antes de descontadas as deduções, no valor
de R$ 2.295.560,18 (fl. 20);
• Foi apurada CSLL estimativa a pagar, de acordo com o quadro a seguir, na
ficha 16 da DIPJ 2004 (fls. 16 a 19).
• As estimativas informadas na DIPJ foram devidamente declaradas em DCTF
(fls. 21 a 33).
• O contribuinte compensou as estimativas de janeiro e fevereiro de 2003 em
22/09/06 conforme parágrafo 3 deste despacho, mas conforme cálculos efetuados
nos sistemas da RFB (fl. 48), o saldo negativo de 2002 foi suficiente para
compensar somente R$ 319.381,96 da estimativa de janeiro.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.930 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000177/2009-58

• Verificando, no sistema Sief/Fiscel, (fl.34), o efetivo recolhimento das
estimativas declaradas como pagas em DCTF (R$ 3.791.332,27), apura-se que o
valor pago confere com o valor declarado” (negritos do original; grifou-se).
3.

Irresignado, em 15/06/2009, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 85/118), em que aduziu, em síntese:
3.1.

requer, preliminarmente, o julgamento conjunto do presente processo com o
processo de no 16306.000176/2009-11;
3.2.

as compensações não foram integralmente homologadas porque foi efetuada a
recomposição da CSLL devida, o que entende ser incorreto, posto que passados mais de cinco
anos da formação do saldo negativo. Defende ter o Fisco decaído do direito de rever as
informações prestadas em DIPJ nos anos anteriores, uma vez que tacitamente homologados pela
própria RFB;
3.3.

agindo nesse sentido, entende a Contribuinte que a Autoridade Fiscal gerou
afronta aos princípios da Legalidade, Moralidade Pública e Amplo Direito de Defesa, até porque
os documentos que embasariam a revisão efetuada não mais estariam arquivados na empresa,
devido ao longo período transcorrido;
3.4.

seu direito de defesa fora cerceado por falta de intimação para apresentação dos
documentos comprobatórios do crédito;
3.5.

requer que o julgamento seja convertido em diligência para que seja possível a
produção de prova pericial.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 14-57.076 - 13a Turma da DRJ/RPO, proferido em sessão realizada em 04/03/2015 (e-fls.
489/505), de que se cientificou o Contribuinte em 19/10/2015 (e-fls. 509), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial, apenas o dever/poder de constituir o crédito
tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma das modalidades de
extinção do crédito tributário.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de CSLL apurados nas
declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados, quando objeto de pedido
de restituição ou compensação.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.930 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000177/2009-58

LANÇAMENTO VERSUS RECONHECIMENTO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
A verificação da composição do saldo negativo questionado não resulta em lançamento
de ofício, devendo ser feita no âmbito da análise das declarações de compensação, para
efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito, invocado pelo sujeito passivo,
para extinção de outros débitos fiscais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. VERDADE
MATERIAL.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio, condição sine qua
non para a compensação em análise, resta inviável o reconhecimento do direito
creditório pela autoridade administrativa.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 17/11/2015, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
511/548), em que arguiu, em síntese, o quanto expendido em Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 509 e 511), pelo que dele se conhece.
PRELIMINAR DE NULIDADE: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
7.

Quanto à matéria, a Autoridade julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Quanto à nulidade argüida, cumpre esclarecer que o direito à ampla defesa e ao
contraditório, previsto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, é uma
garantia do processo administrativo, isto é, da fase litigiosa do procedimento
fiscal, a qual, nos casos de restituição e/ou compensação, inicia-se, nos termos do
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.930 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000177/2009-58

art. 74, § 11 da Lei no 9.430, de 1996, c/c art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, com a manifestação de inconformidade.
O procedimento fiscal tendente a verificar a legitimidade do direito creditório
utilizado nas compensações declaradas, o qual antecede a fase litigiosa, é um
procedimento de certificação do quanto informado pelo sujeito passivo, razão
pela qual pode se tornar inquisitório, ou não, a critério da autoridade
administrativa competente. Nesse contexto, a participação da contribuinte se
limita ao fornecimento de informações, quando requisitado pela autoridade
fiscal.
Assim, diversamente do alegado pela manifestante, sua participação e
apresentação de documentos são definidos de acordo com a conveniência
atribuída à autoridade administrativa competente para decidir sobre o crédito
utilizado em restituição e/ou compensação, dado que a prova do indébito
tributário resta a cargo do sujeito passivo. Nesse sentido dispõe,
expressamente, a legislação de regência: [transcreve os arts. 4o das Instrução
Normativa (INs) SRF nos 210, de 2002, 460, de 2004, e 600, de 2005; 65 da IN
RFB no 900, de 2008; e 76 da IN RFB no 1.300, de 2012].
(...)
Assim, no presente caso, cumpre notar que não se verificam nesses autos
quaisquer das hipóteses de nulidades, previstas no art. 59 do citado Decreto no
70.235, de 1972, verbis: [...]” (grifou-se; negritos do original).
8.

De fato, não se verifica prejuízo à defesa do Contribuinte, que apresentou
Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário circunstanciados. Demais disso, tendo
oportunidade para fazer prova em seu favor, limitou-se a apresentar documentos já levados em
conta pela Fiscalização na verificação do direito creditório, quais sejam, DIPJ 1999 (e-fls.
163/255), DARFs de estimativas do ano-calendário de 1998 (e-fls. 256/267), DIPJ 2000 (e-fls.
268/331), DARFs de estimativas do ano-calendário de 1999 (e-fls. 332/335), DIPJ 2001 (e-fls.
337/375), DARFs de estimativas do ano-calendário de 2000 (e-fls. 376/379), DIPJ 2002 (e-fls.
380/417), DIPJ 2003 (e-fls. 418/471) e DARFs de estimativas do ano-calendário de 2002 (e-fls.
472/482).
9.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão ao Recorrente, ao aduzir que o Fisco
adotou “[...] temerário entendimento de que, na espécie, não seria necessária a intimação do
contribuinte para prestar esclarecimentos e apresentar novos documentos”. Se a inteligência dos
trabalhos das Autoridades Fiscal e Julgadora de 1a instância são conformes ao melhor direito,
conforme entendimento da Autoridade Julgadora de 2a instância, tal é matéria de mérito, que será
adiante examinada.
MÉRITO: ESTIMATIVA COMPENSADA COM SALDO NEGATIVO DE
PERÍODO ANTERIOR PARCIALMENTE RECONHECIDO
10.

Quanto à matéria, a Autoridade julgadora de piso assim se manifestou, em síntese:
“(...)
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.930 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000177/2009-58

Ainda no âmbito das distinções necessárias entre os procedimentos de
lançamento e de homologação das compensações declaradas, convém destacar
que, não há qualquer exigência de crédito tributário, efetuada no âmbito dos
presentes autos, relativa ao fato gerador da CSLL, ocorrido no ano-calendário de
2003. A exigência fiscal vinculada ao processo em questão refere-se aos débitos
cujas compensações com o saldo negativo da CSLL, apurado no ano-calendário
de 2003, foram parcialmente homologadas pela autoridade competente. Registre-
se: o ato praticado pela DERAT SÃO PAULO, no exercício da competência
legalmente definida, foi de homologação parcial das compensações declaradas,
por falta de comprovação da existência de parte do direito creditório, e não de
constituição de ofício de crédito tributário” (grifos do original).
11.

No âmbito deste Conselho, a questão restou pacificada, em sentido contrário ao do
entendimento da DRJ, conforme seu enunciado sumular de no 177: “[e]stimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação”.

CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 577
DF CARF MF
Original